Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731017-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GPLAN SERVICOS LTDA AGRAVADO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O O pedido formulado no ID 39974140 será apreciado na Sessão de Julgamento, em razão do lapso temporal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator